Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-61.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003249-61.2021.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: RUTH ALVES BARRETO.
Recorrida: YDIARA GONÇALVES DAS NEVES.
Data do Julgamento Virtual: 17 a 20/06/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA EXEQUENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial.
2. No caso em comento, o título executado é uma sentença judicial. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência da executada gera o prosseguimento dos atos executórios e a ausência da exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção.
3. Desta forma, apesar da ausência da exequente na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença.
4. Sentença desconstituída. Retorno do feito à origem para regular processamento do cumprimento da sentença.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003249-61.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (RECORRENTE), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (ADVOGADO), RUTH ALVES BARRETO - CPF: 883.507.701-04 (RECORRIDO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DA EXEQUENTE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - APLICAÇÃO DESCABIDA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95 - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial.

2. No caso em comento, o título executado é uma sentença judicial. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência da executada gera o prosseguimento dos atos executórios e a ausência da exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção.

3. Desta forma, apesar da ausência da exequente na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença.

4. Sentença desconstituída. Retorno do feito à origem para regular processamento do cumprimento da sentença.

5. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação em virtude
em razão da ausência da exequente na audiência de conciliação.

A recorrente requer a desconstituição da sentença para que seja dado prosseguimento a demanda.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se
de ação em fase de cumprimento de sentença, onde a exequente, ora recorrente, alega que
a recorrida apresentou concordância com o valor bloqueado em sua conta bancária,
ocorre, que fora demonstrado pela parte recorrente em ID no. 129375688 que o valor bloqueado era menor do que o valor atualizado da dívida, razão pela qual pleiteou o valor remanescente.

Aduz, ainda, que o magistrado determinou a citação da executada para efetuar o pagamento do valor faltante, bem como, designou audiência de conciliação, no entanto, a recorrida se manteve inerte quanto ao pagamento voluntário e a recorrente não compareceu na audiência designada, motivo que resultou a extinção do feito, s
em resolução de mérito, bem como, a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais.

Pois bem. A sentença recorrida foi prolatada na fase de
cumprimento de sentença
, oportunidade em que foi extinto o feito pela ausência da exequente na audiência de conciliação.

Inicialmente, é importante consignar que, quando se tratar de execução que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, a designação de audiência de conciliação apenas é obrigatória na hipótese do art. 53 da Lei n. 9.099/95, ou seja, quando se tratar de execução de título executivo extrajudicial:

Art. 53. A
execução de título executivo extrajudicial
, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1o
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação
, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

§ 2o Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com dispensa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou a imediata adjudicação do bem penhorado.

In casu
, o título executado é uma
sentença judicial
. Embora seja cabível a designação de audiência de conciliação, para solucionar de forma mais célere o litígio, a ausência da executada gera o prosseguimento dos atos executórios e ausência da exequente, no máximo, poderia ocasionar o arquivamento temporário do feito, mas não a sua extinção.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INFRUTÍFERA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
AUSÊNCIA DA EXEQUENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

No Juizado Especial na fase de cumprimento da sentença a ausência do exequente na audiência de conciliação designada não gera a extinção da execução sem resolução de mérito, e sim o arquivamento provisório dos autos. Recurso provido.

(N.U 1026572-89.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023) (negritei)

Assim,
inobstante a ausência da parte exequente, ora recorrente, na audiência de tentativa de conciliação, o feito não deve ser julgado extinto nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, pois esta norma não se aplica na fase de cumprimento da sentença, logo, impõe
-se a desconstituição da sentença, por conseguinte, retorno dos autos ao Juizado de origem para regular processamento.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem
para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024